Tribunal: TJMT
Processo: 1046406-19.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046406-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 393.684.241-87 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 393.684.241-87 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO REALIZADO PARA GARANTIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DO TERMO FINAL
DO PRAZO
PARA IMPUGNAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que a obrigação executada teria sido satisfeita por meio de depósito judicial.

O apelante sustenta que o valor depositado teve o exclusivo propósito de garantir o juízo, nos termos do art. 525, §6º, do CPC, e que a sentença foi proferida antes do término do prazo para apresentação de impugnação.

II. Questão em discussão

3. A
s questões
em discussão consiste
m
em verificar:

(i) se o depósito judicial realizado pelo executado constitui pagamento voluntário da obrigação; e

(
ii
) se a sentença que julgou extinto o feito, antes do término do prazo legal para impugnação, violou o contraditório e a ampla defesa, ensejando sua nulidade por
error
in procedendo
.

III. Razões de decidir

4. O depósito realizado pelo executado em 17/10/2025 visou exclusivamente
a
garantia do juízo, conforme
expressamente declarado, não representando pagamento voluntário da obrigação.

5. A sentença foi proferida em 05/11/2025, antes do encerramento do prazo para impugnação, que findaria apenas em 10/11/2025,
configurando nítido
error
in procedendo
.

6. A extinção prematura do feito, com base em premissa equivocada quanto à natureza do depósito, configura nulidade absoluta da decisão, por ofensa ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie regularmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

“1. O depósito judicial realizado exclusivamente para fins de garantia do juízo, nos termos do art. 525, §6º, do CPC, não configura pagamento voluntário da obrigação.

2
. A extinção do cumprimento de sentença antes do término do prazo legal para impugnação configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 525, 523 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0040680-04.2012.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.02.2025; STJ, Tema 1059; TJMG, Apelação Cível nº 5105272-51.2021.8.13.0024, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
BANCO BRADESCO SA

contra sentença prolatada pela Juíza
de Direito

Rita Soraya Tolentino
d
e Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos
d
e

Cumprimento de Sentença
ajuizado
por

MARIA SILVANA DA SILVA
em desfavor da instituição financeira apelante, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a satisfação integral da obrigação pelo executado (ID:
338575352
).

Em suas razões recursais, o apelante alega
, em síntese,
que o depósito judicial realizado em 17/10/2025 teve por exclusiva finalidade a
garantia do juízo
, nos termos expressamente consignados em petição que acompanhou o ato, e não representou qualquer modalidade de
pagamento voluntário
.

Defende q
ue a sentença de extinção foi proferida em
05/11/2025
, ou seja,
antes do término do prazo legal de 15 (quinze) dias
para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que
somente
findaria em
10/11/2025
, confo
rme previsão do art. 525 do CPC.

Afirma
que houve
violação ao contraditório e à ampla defesa
, visto que a decisão de mérito foi proferida quando ainda fluía o prazo legal
para
impugnação
do executado, e que
a
exequente manifestou concordância expressa
com
os valores apresentados pelo banco em petição protocolada em 10/11/2025, corroborando que a impugnação era
válida e tempestiva.

Dessa forma, assevera
que a
sentença que extinguiu
o feito
com fundamento na satisfação da obrigação
baseou-se em
premissa fática equivocada
, pois não houve adimplemento, nem mesmo
tácito, da obrigação executada, mas tão somente a garantia do juízo.

Com base em tais considerações
, pugna pela
cassação da sentença
, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal,
com o consequente retorno dos autos à origem para que seja regularmente apreciada a impugnação ao cumpriment
o de sentença apresentada pelo apelante. S
ubsidiariamente,
pleiteia
o conhecime
nto direto da matéria impugnada,
com análise das alegações quanto ao excesso de execução e da ilegalidade no levantamento do depósito judicial.

Em suas contrarrazões, a apelada
alega, preliminarmente, a ausência de interesse recursal por parte do apelante, uma vez que concordou
posteriormente
com a impugnação apresentada. No mérito,
pugna pelo desprovimento
do recurso
ou, subsidiariamente, que seja sanada a omissão quanto à análise da impugnaç
ão, julgando-a
procedente
e
determinando-se a imediata expedição de alvará em seu favor
(ID: 338575361)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em suas contrarrazões, a apelada
alega, preliminarmente, a ausência de interesse recursal por parte do apelante, uma vez que concordou posteriormente com a impugnação apresentada
(ID: 338575361).

Sem razão, contudo.

No caso em análise, mostra-se evidenciado o interesse recursal da instituição financeira apelante, uma vez que, conforme alega, a sentença recorrida teria recebido o pedido de garantia do juízo como pagamento voluntário da obrigação, dando tratamento jurídico diverso ao pleito
, bem como deixou de apreciar a impugnação apresentada pelo executado
.

Dessa forma, a partir da leitura das
razões recursais,
é possível concluir pela existência de interesse do apelante de ver reformada a sentença impugnada, a fim de ter analisada a impugnação ao cumprimento de sentença e recebido o pedido como requerimento de garantia do juízo.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARIA SILVANA DA SILVA

requereu

Cumprimento de Sentença
em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
,
visando
a
satisfação de seu crédito no valor
de R$ 126.9
65,30 (cento e vinte e seis mil

novecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), nos termos do artigo 52
3 do Código de Processo Civil (ID: 338574424).

Após intimado para realizar o pagamento voluntário, o executado
BANCO BRADESCO
SA
apresentou petição nos autos requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, realizando, para tanto, a garantia do juízo, no valor de
R$ 126.965,30 (cento e vinte e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)
, nos termos do art. 525,
§6
, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em 05/11/2025 foi certificado o decurso do prazo para apresentação de impugnação, tendo o Juízo de Primeiro Grau proferido sentença
na mesma data, extinguindo o feito com fundamento na satisfação da obrigação por parte do executado, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo credor - id nº213524977
, Julgo
EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado
, se houver
.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará ao credor
e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.
” (ID:
338574442
)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a
cassação
da sentença.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
comporta provimento
.

A controvérsia
recursal
diz respeito à tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, bem como à
regularidade da sentença que julgou extinto o feito com fundamento na suposta
satisfação da obrigação
.

No caso, observa-se que
foi proferida
sentença
em
05/11/2025
, julgando extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que
a parte executada
teria satisfeito a obrigação.

Contudo,
observa-se que a referida decisão
foi
proferida

antes do término do prazo legal de 15 (quinze) dias
para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença,
previsto no art. 525 do
CPC
, que somente se
encerraria em
1
0
/11/2025
.

Nos termos do
art. 525,
caput
, do CPC
, após o transcurso do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário (art. 523), inicia-se o prazo de igual duração
para que o executado, independentemente
de
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Compulsando os autos, verifica-se que o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário somente se encerrou em 17/10/2025, conforme demonstra a imagem abaixo, data a partir da qual teve início o mesmo prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Vejamos:

Portanto, considerando que somente em 17/10/2025
se
encerrou o prazo para pagamento voluntário
e considerando ainda o ponto facultativo do dia 28/10/2025 (Portaria TJMT/PRES 1428/2024)
, conclui-se que o prazo para a impugnação ao cumprimento de sent
ença de fato somente se encerraria em 10
/11/2025, data posterior à
prolação da
sentença que extinguiu o feito.

Ademais,
é
incontroverso nos autos que o
depósito ju
dicial
realizado em 17/10/2025
não possuía natureza de adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que
, na mesma oportunidade, o executado
expressamente declarou
que a quantia depositada tinha por exclusiva finalidade garantir o juízo
,
nos termos do art. 525,
§

6º
, do CPC,
não representando qualquer modali
dade de
pagamento
voluntário
(ID:
338574431
).

Ao extinguir o feito
antes de findo o prazo legal
, o juízo
a quo
incorreu em
error
in procedendo
, vedando ao executado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa,
afrontando ainda o devido processo legal,
o que configura
nulidade absoluta da sentença
.

Nos termos do
art. 924, II, do CPC
, extingue-se a execução qu
ando a obrigação for satisfeita, c
ontudo, para que haja
a
extinção do feito com fundamento nesse dispositivo, é imprescindível que
o pagamento seja voluntário
.

In
casu
,
o executado
deixou claro
na petição de
ID:
338574431

que o depósito
realizado
visava
tão somente garantir o juízo para
que fosse atribuído efeito suspensivo ao cumprimento de sentença
, nos t
ermos do §

6º do art. 525 do CPC, requerimento esse que sequer foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - EXTINÇÃO DO FEITO POR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - DESCABIMENTO.
(...)

2
.
O depósito realizado pelo executado, com a finalidade expressa de garantia do Juízo, não se confunde com o adimplemento voluntário do débito, sendo descabida, portanto, a extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do CPC
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51052725120218130024, Relator
.:

Des .
(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO SENTENÇA - DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DO TERMO FINAL - SENTENÇA CASSADA.
(...)

O depósito em garantia do juízo não se confunde com o
pagamento voluntário do débito da condenação. Realizado o depósito apenas no intuito de garantir o juízo, deve ser oportunizado ao executado impugnar o cumprimento de sentença no prazo legal, não havendo de se falar em sua extinção
.

(TJ-MG - AC: 10000210739041002 MG, Relator
.:
Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que aplicou multa e honorários, conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Insurgência do
executado .
Descabimento
Executado que realizou o depósito, ressalvando se tratar de mera garantia, sem anuir ao pedido do credor, para levantamento dos valores. Depósito para garantia do juízo e viabilização da oposição de impugnação que, efetivamente, não se confunde com pagamento voluntário do débito
.
(...)
.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2324656-
11.2023 .
8.26.0000, Relator.: Ana Lucia
Romanhole

Martucci
, Data de Julgamento: 14/12/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELO JUÍZO A QUO – DEPÓSITO REALIZADO A TÍTULO DE GARANTIA – EXECUÇÃO PREMATURAMENTE EXTINTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
O cumprimento de sentença somente pode ser extinto quando demonstrada a satisfação integral do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC. No caso, o depósito judicial realizado pelo apelante foi feito apenas a título de garantia do juízo, não possuindo natureza de
pagamento efetivo da obrigação
. Há pendência de julgamento de Agravo de Instrumento e impugnação aos cálculos ainda não esclarecida, o que inviabiliza a extinção prematura do cumprimento de sentença.
A decisão que extingue a execução sem a prévia análise das impugnações viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa
. Apelação provida
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam prestados os esclarecimentos contábeis necessários, oportunizando-se a manifestação das partes antes da extinção do feito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00406800420128110041, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Constata-se, portanto
, que a sentenç
a que julgou extinta a execução, antes mesmo do decurso do prazo para a apresentação da impugnação,
assentou-se em premissa equivocada
,
qual seja, o suposto adimplemento voluntário da obriga
ção
, quando, na realidade,
o executado apenas garantiu o juízo com o fim de apresentar impugnação
.

Diante
do evidente
error
in procedendo
, impõe-se a cassação da sentença, com o
retorno dos autos ao J
uízo de origem
para que se analise, de forma regular, a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo b
anco apelante.

Não se mostra cabível, nesta instância,
a aplicação da t
eoria da
c
ausa
m
adura
, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, uma vez que a própria controvérsia diz respeito
à ausência de análise da impugnação e à supressão do contraditório
, não sendo possível que esta instância revisora examine diretamente os fundamentos da defesa,
sob pena
de incorrer em julgamento
per
saltum
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao r
ecurso de apelação interposto pelo

BANCO BRADESCO SA
para
ANULAR
a sentença proferida, por evidente
erro
r
in procedendo
,
determinando
o retorno dos autos ao Juízo de origem,
a fim de que
seja realizada a

análise da impugnação ao cumprimento de sentença
e da garantia do juízo
apresentada
s
pelo executado
, prosseguindo-se regularmente o feito
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp

n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026